Tribunal: TJMT
Processo: 0002961-33.2008.8.11.0039
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002961-33.2008.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RENATO SILVIO VERISSIMO - CPF: 835.263.311-20 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO IDENTIFICADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 42 DA LEI N° 8.123/1991 NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A ausência de incapacidade temporal e/ou definitiva para o trabalho inviabiliza a implantação do auxílio-doença acidentário ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

2. Recurso de apelação desprovido.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada em 9/2/2011 nos autos da Ação para Concessão de Benefício de Auxílio-Doença por acidente de trabalho c/c aposentadoria por Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela
inaudita altera pars
n° 0002961-33.2008.8.11.0039 ajuizada por Renato Silvio Verissimo contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou
improcedentes os pedidos autorais com consequente condenação do requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa pelo manto da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o requerente sustentou que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos por entender que a sua capacidade não era definitiva, todavia, deve ser ponderado que constou incapacidade para exercer serviços que exijam mínimos esforços. Alega, ainda que, é pessoa de baixa qualificação profissional e pela falta de aptidão profissional, o trabalho é eminentemente braçal e, que o acidente que vitimou o recorrente deixou incapacitado. Ao final, requereu seja a presente decisão reformada para conceder o auxílio-doença na forma de aposentadoria por invalidez, bem como seja concedida isenção das despesas referentes à custa processuais.

Nas contrarrazões, a Autarquia Federal se opôs expressamente a tese autoral e registrou que o recorrente não se encontra incapacitado para o labor, com base no laudo pericial.

Os autos foram remetidos ao TRF da 1a Região que declarou, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal em detrimento da Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso por se tratar de ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos.

Ato contínuo foi determinado à redistribuição dos autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A decisão foi combatida por Agravo de Interno interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social, sem êxito.

Irresignado, o INSS interpôs Recurso Especial n° 73966/2019. As insurgências foram remetidas ao Superior Tribunal de Justiça que declarou a competência da Justiça Estadual.

O
decisum
transitou em julgado e os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada em 9/2/2011 nos autos da Ação para Concessão de Benefício de Auxílio-Doença por acidente de trabalho c/c aposentadoria por Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela
inaudita altera pars
n° 0002961-33.2008.8.11.0039 ajuizada por Renato Silvio Verissimo contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou
improcedentes os pedidos autorais com consequente condenação do requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa pelo manto da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que Renato Silvio Verissimo, à época com 31 (trinta e um) anos, ajuizou com ação previdenciária destinada a obtenção de auxílio-doença acidentário cumulada com aposentadoria por invalidez ao fundamento que é portador de doença do trabalho que lhe incapacitou para o exercício de suas atividades.

Afirma que se encontrava afastado das suas atividades com recebimento de auxílio-doença desde o acidente de trabalho, ocorrido em 05/2006, no entanto, teve negado na via administrativa o direito de aposentar-se por invalidez.

Após a formalização da triangularização processual e produção de provas, resultou-se a seguinte sentença:

“(...) Assim, os requisitos para sua concessão são a incapacidade laborativa decorrente de doença, comprovada pericialmente; insuscetibilidade de reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e o cumprimento da carência, quando exigida. (...)

No sentido de comprovar o trabalho rural desenvolvido pela requerente, verifico que os documentos acostados com a inicial e no decorrer do processo são suficientes para comprovar a sua qualidade de segurado especial. (...)

Quanto à incapacidade para o trabalho, os quesitos respondidos pelo Dr. Richard Cicuto, a folhas 63 a 66, não condizem com o invocado na inicial, ou seja, que a incapacidade da parte autora não é permanente, estando impossibilitado atualmente de exercer atividades que anteriormente exercia, mas que existem meios de recuperar-se, provavelmente por completo.

Portanto, segundo os quesitos respondidos pelo médico perito à folha 66, não há o que se falar em incapacidade permanente para o trabalho.

Ante o exposto, não restou comprovada a incapacidade para o desenvolvimento de atividade laborativa.

Isto posto, com fulcro no artigo 42 da Lei 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, ante a não comprovação dos requisitos para sua concessão. Revogo a tutela antecipada de fls. 28/30.”.

Inconformado, o segurado especial interpôs a presente apelação em busca da reforma da decisão
a quo
.

Entretanto, melhor sorte não acompanha o apelante.

Anota-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento

Elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitada para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei no 8.213/91.

Já o auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

Sobre o tema cito lição de Daniel Machado e José Paulo Baltazar Junior sobre o benefício discutido em testilha:

“Atualmente, é concedido como o pagamento de indenização mensal, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem a redução da capacidade de labor do segurado.” (in, Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 4.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 272)

E também a preleção de Marcelo Leonardo Tavares sobre o assunto,
in verbis
:

“É indenização mensal ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que implique: a) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, na forma prevista no anexo III do RPS; b) redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade de antes.” (in, Direito Previdenciário. 3. ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 83.)

No caso
sub judice
, a
perícia médica judicial, realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que o recorrente
“mostrou-se, nesta data (10/11/2009)
discreta atrofia muscular
e dor a movimentos que comprimem a cabeça fêmural junto ao acetábulo no quadril esquerdo; e, apesar da gravidade da fratura apresentada, os movimentos

mostraram não haver bloqueio articulares
”
.

Além do exposto, atestou o
expert
que existem
meios de recuperação da enfermidade provavelmente por completo,
sem prejuízo de que as limitações são temporárias.

Afirmou, ainda, que a incapacidade envolve tão somente as atividades que
exijam esforços mínimos
. Por fim, resultou-se a conclusão pericia pela
ausência
de incapacidade para o trabalho.

Percebe-se de plano, sem esforço de interpretação, que o laudo pericial elaborado do médico perito concluiu que o recorrente
não
está
incapacitado
para o exercício de atividades laborais, tampouco está incapacidade para o exercício de atividades normais e domésticas.

A ausência de incapacidade temporal e/ou definitiva da recorrente para o trabalho está
exaustivamente
demonstrada nas respostas aos quesitos. Logo, não é o caso de implantação do auxílio-doença acidentário, quiçá concessão de aposentadoria por invalidez.

Ante a ausência de comprovação da incapacidade para o exercício de suas atividades laborais é de ser negada a restabelecimento/implantação do auxílio-doença, bem como eventual conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, pois, não preenchidos um dos requisitos do arts. 42 e 59 ambos da Lei no 8.213/91.

Nesse sentido,
não merece prosperar o inconformismo do apelante, eis que, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Renato Silvio Verissimo
, mantendo inalterada a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022